Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Direito Civil. Pedido de tutela de urgência para nomeação de curador provisório. Interdição. alegação de incapacidade civil e administração patrimonial por terceiro. Indícios de conflito de interesses e suspeita de confusão patrimonial. Preferência legal por parente próximo. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para nomeação de sobrinha como curadora provisória de sua tia em processo de interdição.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consiste em verificar: (i) Existência de conflito de interesses entre o atual gestor e a interditanda por figurar como beneficiário de apólice de seguro de vida; (ii) Prevalência da ordem preferencial prevista no art. 1.775, § 1o do Código Civil; (iii) Melhores condições para exercer a curatela provisória.
III. Razões de decidir
3. Há possível conflito de interesses entre a interditanda e o atual gestor, que não possui vínculo familiar com aquela e figura como beneficiário de seguro de vida, além de controlar recursos financeiros sem transparência.
4. A legislação civil estabelece ordem de preferência para nomeação de curador, priorizando parentes próximos. A agravante, sobrinha da interditanda, demonstrou envolvimento com os cuidados da tia, disponibilidade e ausência de conflito de interesses.
5. O agravado é casado, possui obrigações familiares próprias e não integra o núcleo familiar da interditanda, o que compromete sua dedicação e diligência, mormente diante dos cuidados com idosa de 90 anos com indícios de demência e sem acompanhamento próximo de familiar que com ela resida.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão reformada.
7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
A existência de parente próximo se sobrepõe à nomeação do terceiro administrador informal dos bens da pessoa interditada, precipuamente havendo indícios de conflito de interesses entre eles, devendo ser observada a ordem legal de preferência visando à melhor proteção pessoal e patrimonial do curatelado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, Art. 755, § 1o; Código Civil, art. 1.775, § 1o; art. 1.766 c/c art. 1.7745o, Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1806370, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 24/01/2024, 6a Turma Cível.